Tribunal: TJDFT
Processo: 0709181-72.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Ementa. Processo civil. Embargos de declaração. Defeito processual inexistente. Não cumprimento a tempo e modo da determinação de emenda à petição inicial. Inépcia. Inviabilidade de rediscussão do mérito. Prequestionamento. Não acolhidos.

I. Caso em exame
1. Os embargos de declaração objetivam o reconhecimento da omissão em relação ao alegado cumprimento integral da determinação judicial de emenda à petição inicial, para o fim de prosseguimento do processo.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão apresentaria omissão, obscuridade, contradição ou erro (defeitos intrínsecos) em relação à análise acerca do atendimento (ou não) de todas as determinações judiciais de emenda à petição inicial da ação de revisão contratual.
III. Razões de decidir
3. A “ratio essendi” dos embargos declaratórios é a de simplesmente corrigir o(s) defeito(s) intrínseco(s) da decisão judicial (CPC, art. 1.022, I a III), para que seja garantida a sua harmonia lógica, inteireza, clareza e precisão, a compor, por assim dizer, um todo sistemático e coerente.
4. Foi indicada na decisão, de forma precisa e detalhada, a irregularidade a ser sanada na petição inicial. No entanto, na petição de emenda o apelante não demonstra especificamente a vinculação das disposições contratuais com a pretensão de ser revista, não atendendo, assim, às determinações elencadas pelo e. Juízo de origem.
5.O mero inconformismo com o valor da obrigação contratual, mediante alegações genéricas, não autoriza a análise da regularidade das cláusulas contratuais, de ofício, pelo Judiciário, pois a alteração dos termos entabulados entre as partes pressupõe a apresentação explícita dos excessos cometidos pela instituição financeira (contratada).
6. Nesse quadro processual, a extinção do processo pelo indeferimento da petição inicial não fere o dever de cooperação, da boa-fé processual e tampouco da primazia do mérito, pois constitui medida proporcional diante da inércia da parte em cumprir as determinações judiciais à imprescindível emenda da petição inicial, reputada inepta.
7. No mais, a isolada e genérica indicação de números de processos em que supostamente teria sido apresentada (e apreciada) a mesma petição inicial não infirma a conclusão jurídica de inépcia da petição inicial no caso ora em análise, mesmo porque se trataria de contratos distintos e sem a precisa indicação das circunstâncias fáticas e processuais.
8. Inadequada a presente via recursal para nova análise de elemento fático (ou probatório) e/ou de questão jurídica que não satisfaz o interesse da parte embargante [não atendimento a contento da determinação judicial de emenda à petição inicial], cujo inconformismo revela o interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
9. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
IV. Dispositivo
10. Embargos de declaração não acolhidos.

_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 319, 320 e 330, § 2o 1.022, inc. I a III e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: STF, Edcl. no AgRg no RE 809.185/PR, rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 29.6.2016; Súmula 381 do STJ; STJ, AgInt. no AREsp 2071644/DF, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 1o.12.2022.